Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736153-84.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS FELICIANO MACHADO AGRAVADA: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES DESPACHO MARCOS FELICIANO MACHADO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Acrescenta que, por meio do apelo especial, pugnou pela correta interpretação de norma federal. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e os entendimentos do STJ e STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004